Tribunal: TJSP
Processo: 1032639-95.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOMÓVEL LOCADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MECÂNICA
I - Contrato verbal de locação de veículo entre as partes. Acidente envolvendo o automóvel locado, dois dias após o início da locação. Veículo que, segundo alega a autora fora devolvido pela ré, após seis meses e com

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOMÓVEL LOCADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MECÂNICA
I - Contrato verbal de locação de veículo entre as partes. Acidente envolvendo o automóvel locado, dois dias após o início da locação. Veículo que, segundo alega a autora fora devolvido pela ré, após seis meses e com danos;
II - Conversão o feito em diligência para determinar a realização de perícia mecânica no veículo objeto dos autos, cujo valor será rateado entres as partes, nos termos do artigo 95, CPC.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA